Tribunal: TJMT
Processo: 1008660-82.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Recurso: 1008660-82.2020.8.11.0001
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A
Recorrido: Bruna Bezerra Grunevald
Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Data do Julgamento: 04.03.2021
SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DE VOO DE MODO UNILATERAL. IMPEDIMENTO OPERACIONAIS DEVIDO A DEFEITOS NA AERONAVE. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ATRASO DE 05 (CINCO) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Escopo recursal é reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Alternativamente, redução do quantum indenizatório.
Aduz a recorrida, em síntese, que adquiriu passagem aérea junto à recorrente para o trecho de Rio de Janeiro a Cuiabá, com conexão em Brasília, para o dia 22.01.2020, com previsão de saída às 07h15 e chegada ao destino final às 10h35 do mesmo dia. No entanto, houve atraso no voo de conexão, em razão da manutenção não programada na aeronave e, via de consequência, somente conseguiu chegar ao destino com 05 (cinco) horas de diferença do horário previsto e contratado.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
Fortuito interno que não elide a responsabilidade do fornecedor. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.
Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade.
Valor adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias e justifica-se pela espera de 05 (cinco) horas para chegar ao destino final.
Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
É como voto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008660-82.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (RECORRENTE), THAIANY MIRANDA JAC DE JESUS - CPF: 036.217.381-85 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021